Tribunal: TJMT
Processo: 1044739-32.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044739-32.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMILSON CLARO DO NASCIMENTO - CPF: 022.408.311-20 (APELANTE), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), NERIS RODRIGUES DO NASCIMENTO ALEXANDRINO DELFINO - CPF: 027.809.072-90 (ADVOGADO), Claro Rosa do Nascimento (APELADO), Matilde Maria do Nascimento (APELADO), ESPÓLIO DE CLARO ROSA DO NASCIMENTO (APELADO), ESPÓLIO DE MATILDE MARIA DO NASCIMENTO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR – SUPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1044739-32.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

EDMILSON CLARO DO NASCIMENTO

EMBARGADOS:

ESPÓLIO DE MATILDE MARIA DO NASCIMENTO E ESPÓLIO DE CLARO ROSA DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
EDMILSON CLARO DO NASCIMENTO
,

em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por ele, interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por concluir que, não havendo bens suscetíveis de partilha, o processo de inventário carece de interesse processual e não deve prosseguir, fazendo-o com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, condenado o autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90,
caput
, do CPC.

Alega o embargante que o Tribunal não analisou a relação de prejudicialidade externa entre a ação anulatória do contrato de compra e venda do imóvel rural (único bem a ser inventariado) e a notícia-crime sobre suposta fraude.

Afirma que a suspensão do processo foi considerada baseada apenas na notícia-crime, ignorando a relevância da ação anulatória, que está em fase probatória.

Explana que a fundamentação negligenciou o artigo 313, inciso V, alínea 'a', do CPC, que prevê a suspensão de processos diante de questões externas prejudiciais.

Menciona que a validade do contrato de venda do imóvel rural é central para a partilha de bens.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, suspendendo-se o inventário até a resolução da ação anulatória. Alternativamente, pede a extensão de prazo para apresentação das primeiras declarações (Id. 251284690).

Os embargados, embora intimados, não se manifestaram, consoante certificado em 21/11/2024.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR – FRAUDE ALEGADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE PROVA PRÉVIA DA FRAUDE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de alegação de fraude em contrato de venda de imóvel não é suficiente para justificar a continuidade do processo de inventário, sendo necessária a comprovação judicial prévia da fraude para que o bem seja incluído no espólio.

A manutenção do processo sem bens disponíveis para partilha viola os princípios da celeridade e da economia processual.”

As questões levantadas pela parte embargante são de omissão quanto à necessidade de suspender o inventário até a resolução da ação anulatória do contrato de compra e venda do imóvel rural (único bem a ser inventariado) e a notícia-crime sobre suposta fraude.

O acórdão analisou as questões trazidas no recurso, incluindo a notícia-crime e a necessidade de regularização do imóvel na esfera cível. A fundamentação está devidamente respaldada nos autos, ao considerar que a suspensão do inventário com base na notícia-crime e em controvérsias civis paralelas não encontra suporte jurídico suficiente.

A alegação de que a ação anulatória constitui prejudicialidade externa já foi implicitamente rechaçada pelo entendimento de que o inventário deve prosseguir em razão da existência de bens inventariáveis, sendo desnecessária a suspensão requerida.

Os Embargos de Declaração têm caráter limitado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Todavia, não se verifica nenhuma das hipóteses previstas, tampouco justificativa excepcional para a concessão de efeitos infringentes.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024